Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. MATRÍCULA EXTEMPORÂNEA EM DISCIPLINA. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida à autora/recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida pelos documentos apresentados pela Defensoria Pública (ID28497407, ID2849740 e ID 28497460).
2. Narrou a autora ter contratado o curso superior de Tecnólogo em Estética e Cosmética com duração de 4 semestres, porém afirma que o prazo não foi cumprido pela instituição ré, pois deixou de ofertar duas disciplinas, o que culminou no atraso da conclusão do curso. Requereu a condenação da ré a disponibilizar as disciplinas faltantes para a conclusão do curso, com isenção de taxas e mensalidades para realização do restante do curso; a devolução do valor pago à instituição devido ao descumprimento do contrato e reparação moral.
3. Cuida-se de recurso (ID28497466) interposto pela autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não houve descumprimento contratual pela instituição ré e esta não se recusou a fornecer as disciplinas solicitadas.
4. Nas razões recursais, alega culpa exclusiva da instituição ré/recorrida pelos prejuízos suportados, pois ao efetivar a matrícula foi informada que há pouquíssimos dias a disciplina havia sido ofertada, sem que isso tivesse sido levado ao seu conhecimento, violando o dever de informação que norteia a relação consumerista. Sustenta ter ocorrido descumprimento contratual, em razão de duas disciplinas que não lhe poderiam ser disponibilizadas, face ao mês em que efetuou a matrícula. Afirma que a perda da oportunidade de ingressar no mercado de trabalho após a conclusão dos 4 semestres, somada à ausência de resolução do problema pela demandada, lhe causou transtornos que ensejam dano moral. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. No caso, não restou configurada qualquer violação ao dever de informação, pois o contrato de prestação de serviço (ID28497396, p. 3) firmado entre as partes consignou na Cláusula 2a, parágrafo 6o, que “Todas as informações pertinentes à Matriz Curricular, Projeto Pedagógico do Curso, Corpo Docente, Manual do Aluno, Calendário Geral e Regulamento de Matrícula, aplicáveis ao semestre letivo vigente, encontram-se à disposição no endereço eletrônico www.cruzeirodosul.edu.br, na área do aluno, e na Central de Atendimento ao Aluno (CAA)”.
7. Dessa maneira, não pode a autora/recorrente agora alegar o desconhecimento quanto aos prazos, porquanto tal informação poderia ter sido acessada através do site da instituição ré/recorrida e na Central de Atendimento ao Aluno, conforme disposto no contrato, do qual teve ciência.
8. O Parágrafo 2o da Cláusula 6a do contrato (ID 28497396, p 7), por sua vez, estabelece que “Nos casos em que a entrada do(a) CONTRATANTE ocorrer após o início das aulas em cada semestre letivo, haverá, no final do curso, a ocorrência de um período de oferta de disciplinas regulares, proporcional à data de entrada do(a) CONTRATANTE, para que possa cursar as disciplinas que foram oferecidas antes de sua entrada, conforme o plano de ensino divulgado pela CONTRATADA”.
9. Assim, na espécie, não houve descumprimento contratual, pois a autora/recorrente realizou a matrícula das duas disciplinas fora do prazo estabelecido, quando as aulas já haviam se iniciado, devendo, portanto, aguardar nova disponibilização pela instituição ré/recorrida.
10. Desse modo, não havendo nos autos comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela demandada ou violação aos direitos da personalidade da autora/recorrente, a situação descrita não subsidia reparação por dano moral.
11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.